Tribunal: TJBA
Processo: 0044320-40.2011.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS INFRINGENTES n. 0044320-40.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: Madson Sampaio e outros (20) Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, RODRIGO VIANA PANZERI, LUCIANA CAETANO DOS SANTOS, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, MARCELLE MENEZES MARON EMBARGADO: Madson Sampaio e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Embargos infringentes. Ação ordinária. Servidores militares. Reajuste de soldo. Reflexos na gratificação de atividade policial (GAP). Leis estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007. Reestruturação de carreira. Correção de distorções remuneratórias. Ausência de caráter de revisão geral. Percentuais diferenciados. Incidente de resolução de demandas repetitivas nº 0006410-06.2016.8.05.0000. Tema 2. Aplicação da tese firmada. Artigo 927 do CPC. Força vinculante dos precedentes. Uniformização da jurisprudência. Lei nº 10.962/2008. Revogação expressa do art. 7º, §1º, da lei nº 7.145/1997. Revogação tácita do art. 110, §3º, da lei nº 7.990/2001. Desvinculação do reajuste da GAP ao soldo. Embargos infringentes conhecidos e não providos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes nº 0044320-40.2011.8.05.0001, em que figura como EMBARGANTE Madson Sampaio e outros (20), e como EMBARGADO Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA